Tribunal: STF
Processo: AI 468900
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. ICMS. Imunidade. Estorno de créditos
   anteriores. 4. Salvo determinação em contrário da legislação, a
   não-incidência do ICMS acarretará a anulação do crédito relativo
   às operações anteriores. Art. 155, § 2º, II, "b", CF/1988. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.